Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivair Heidler Castro Cunha Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 59282785 idêntico ao Id 56805254, ambos do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB em desfavor de HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., processo n. 0712039-52.2019.8.07.0001, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela agravada Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB, para: (i) reconhecer a sucessão processual dessa pessoa jurídica devedora por seus sócios à época do encerramento voluntário pelo distrato; (ii) determinar a inclusão do agravante Ivair Heidler Castro Cunha Junior no polo passivo da relação processual; e (iii) ordenar sua citação para pagamento do débito excutido em 15 (quinze) dias. Ordenou, ainda, a baixa da parte HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. Observa-se terem sido opostos embargos de aclaração pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB contra o pronunciamento judicial de rejeição sem apreciação da impugnação ao cumprimento provisório de sentença feita pela sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., porque a apresentação dessa manifestação defensiva foi intempestiva e sem a demonstração do valor considerado devido na forma preconizada pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. A decisão mencionada considerou inviabilizada a manutenção da penhora sobre o faturamento da referida pessoa jurídica, porque ela foi voluntariamente encerrada mediante distrato em 1/7/2018 com baixa no CNPJ, mas ressalvou a possibilidade de redirecionamento do cumprimento provisório de sentença para os sócios, com supedâneo na responsabilidade decorrente da extinção da sociedade empresária devedora. Por isso, reputou ineficaz a penhora, determinou sua desconstituição e ordenou à associação exequente a promoção do andamento processual, sob pena de extinção por falta de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento (Id 59282784 do processo de referência). Extrai-se do processo de referência, a título meramente ilustrativo, que, anteriormente, o juízo determinou a inclusão de Pablo Emanuel Gontijo Barreto, outro sócio da sociedade empresária executada, também no polo passivo da relação processual do cumprimento de sentença provisório, consoante decisão catalogada no Id 57471566 daqueles autos. Originariamente, a sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. ajuizou ação declaratória de reconhecimento de débito em face da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB, processo n. 0710318-36.2017.8.07.0001, com a finalidade de recebimento da quantia de R$ 4.859.200,00 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) referente a supostos serviços prestados em contrato entabulado pelas partes em 1/9/2009, posteriormente aditados em 1/9/2010 e 1/9/2011tol de plano de saaçefere mil e duzentos reais) referente a supostos serviços prestados em contrato entabulado pelas (Id 33926101 do processo de referência). Observa-se haver sido julgado improcedente o pedido, e a sociedade empresária autora com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenada nos ônus da sucumbência ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em prol da associação requerida, nos termos do art. 85, § 2o, do mesmo Código, assim como no pagamento de multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé, em conformidade com o art. 80, inc. II, do CPC (Id 33926303 do processo de referência). O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela pessoa jurídica requerente e majorou os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, segundo o art. 85, § 11, do CPC. Posteriormente, rejeitou os embargos de declaração por ela opostos (Ids 33926384 e 33926626 do processo de referência). O recurso especial apresentado pela sociedade empresária autora teve o processamento negado nesta instância (Id 33926791 do processo de referência). O agravo de instrumento interposto para o c. STJ foi admitido e para lá encaminhado (Id 33926984 do processo de referência). A agravada Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB requereu o cumprimento provisório da sentença contra a HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. com a finalidade de recebimento da condenação dos honorários de sucumbência estipulados em 11% (onze por cento) e multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento), cada uma delas incidente sobre o valor da causa que, na petição inicial da demanda de conhecimento, foi indicado como a quantia de R$ 4.859.200,00 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Exige a satisfação do crédito indicado de R$ 619.339,67 (seiscentos e dezenove mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) (Id 33926043 do processo de referência). Insatisfeito com a decisão determinadora de sua inclusão no polo passivo da relação processual do cumprimento de sentença provisório, Ivair Heidler Castro Cunha Junior interpõe agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id 15026570), o agravante sustenta pressupor a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento irregular ou a insolvência para viabilizar o redirecionamento contra os sócios ou administradores. Alega não ter dado causa ao crédito exigido pela agravada contra a sociedade empresária executada, formado por título executivo judicial, e não por negócio jurídico entabulado. Por isso, diz não ser plausível o ingresso dele como substituto processual da devedora no cumprimento provisório de sentença. Acentua, mesmo em caso de dissolução regular e de insolvência, não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica para o adimplemento de obrigação de natureza civil, conforme direciona o enunciado n. 430 da Súmula do c. STJ. Ressalta ser indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica, evidenciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e o redirecionamento da execução contra os sócios e administradores, conforme enunciado n. 435 da Súmula do c. STJ. Destaca a possibilidade de a responsabilidade dos sócios ou administradores por dívidas da sociedade de forma solidária, subsidiária, pessoal e direta, consoante os arts. 1.016, 1.024, 1.052 e 1.095 do CC, arts. 1o, 117 e 158 da Lei n. 6.474/1976 e arts. 134 e 135 do CTN, conquanto decorra de atos abusivos fraudulentos com violação ao contrato social ou ao estatuto por eles cometidos com a causação da insolvência da pessoa jurídica. Frisa não se verificar isso concretamente. Argumenta responder o sócio ou administrador perante a sociedade ou terceiro pelo ato ilício ou abusivo praticado em caso de conduta dolosa ou culposa. Acentua ser regra a autonomia da pessoa jurídica na realização de suas atividades e a separação entre o patrimônio dela e o dos sócios ou administradores. Salienta não extinguir a sociedade a dissolução, pois apenas é a fase inicial do processo de extinção, que ocorre em três etapas, segundo afirma. Diz se seguir ao ato deflagratório de dissolução a liquidação, regulada pelos arts. 1.033, 1.034 e 1.035 do CC e dos arts. 206 e 206 da Lei n. 6.404/1976, estágio apontado como intermediário, em que ocorre o fechamento das contas e o pagamento aos credores. Destaca ser seguida da última etapa, que é a extinção, quando ocorre a extinção propriamente da personalidade jurídica. Assevera permanecer incólume a personalidade jurídica antes da extinção, de modo que na dissolução e na liquidação ela permanece ativa e, com isso, não se mostra possível operar a sucessão processual da pessoa jurídica por seus sócios e/ou administradores. Aduz haver proposto vários acordos para a agravada, mas ela permaneceu inflexível no desiderato de receber o crédito. Afirma estar o ordenamento jurídico brasileiro estruturado pelo sistema da Civil Law, em que o órgão jurisdicional não está compelido a seguir julgado, cuja função é simplesmente orientadora na exegese da lei. Acentua não estar o juiz obrigado a seguir a orientação do precedente, mesmo referente à situação semelhante e consolidada, em razão da possibilidade de exercício pleno do livre convencimento de que dispõe para decidir, sem vinculação a pronunciamentos anteriores. Ressalta situação diversa, em caso de precedente vinculante, porque haverá obrigatória aplicação, com observância de contraditório substancial para o afastamento e fundamentação específica sem possibilidade de mera referência ao julgado para deixar de o aplicar, nos termos dos arts. 10 e 489, § 1o, do CPC. Por fim, considera prestigiar o art. 926 do CPC o exercício do duplo grau de jurisdicional no julgamento de recursos no exercício da revisão dos atos judiciais. Encerra com essa argumentação a possibilidade de se reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar como sucessor processual da sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. no cumprimento de sentença provisório. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão que o incluiu como sócio no polo passivo do cumprimento provisório de sentença como sucessor processual da sociedade empresária devedora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, com a finalidade de excluir os sócios do polo passivo do cumprimento de sentença provisório e determinar a retomada contra a devedora HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. Preparo recolhido (Ids 15068312, p. 1 e 15068313, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao reconhecimento de sua ilegitimidade como sucessor processual da sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença provisório em curso no juízo de origem, movido pela agravada Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB. Na impugnação ao cumprimento de sentença provisório, a sociedade empresária devedora, HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., representada processualmente pelo sócio Ivair Heidler Castro Cunha Junior, alegou não mais existir, porque foi extinta pelos sócios mediante distrato celebrado em 1/7/2018[2] e sua baixa foi providenciada perante os órgãos competentes. Noticiou haver encerrado suas atividades empresarias e movimentação bancária há mais de três anos e, por esse motivo, solicitou o encerramento da conta. Mencionou a sociedade empresária sua inatividade contábil para demonstrar não ter faturamento, com a finalidade de desconstituir a penhora do faturamento mensal determinada pelo juízo e exonerar o sócio administrador Ivair Heidler Castro Cunha Junior do encargo de depositante. Chamou a atenção para a responsabilidade limitada dos sócios às cotas do capital social integralizado, nos termos do art. 1.052 do CC, que seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consoante o contrato social, e a ausência de bens do referido sócio administrador para responder pelo débito excutido de R$ 743.723,29 (setecentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) à época da impugnação. A regra do art. 110 do CPC, ao tratar da sucessão das partes no processo, preceitua que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A morte da pessoa jurídica, ou seja, o fim de sua existência, ocorre com sua extinção. Como se trata de sociedade empresária limitada, sua disciplina jurídica é regulada pelo Código Civil. Segundo o art. 1.087 do CC[3], a dissolução da sociedade limitada ocorre de pleno direito pelo concurso de qualquer das causas arroladas pelo art. 1.044 do mesmo Código[4]. Este preceito legal consiste em norma de reprodução inserido no capítulo destinado às sociedades em nome coletivo e preceitua que a sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 do Código Civil[5] e, se for empresária, também pela declaração de falência. Por sua vez, o aludido art. 1.033 do CC, no inc. III, preconiza que a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado, é causa para ocorrer a dissolução da sociedade. Concretamente, a sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. exibiu, com a impugnação ao cumprimento de sentença, cópia do distrato celebrado pelos dois únicos sócios integrantes de seu quadro societário: o agravante Ivair Heidler Castro Cunha Junior e Pablo Emanuel Gontijo Barreto, celebrado em 13/12/2019, e não em 1/7/2018, como asseverado pelo agravante (Id 54940336 do processo de referência). A cláusula 1 do aludido distrato é que menciona o início das atividades empresariais em 15/4/1995 e o encerramento em 1/7/2018, mas o instrumento foi assinado em 13/12/2019, conforme se afere do documento. Saliente-se que nessa mesma data de 13/12/2019 ocorreu o protocolo do arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás, consoante anotação aposta no documento. Frise-se que o registro do distrato aconteceu em 16/12/2019 conforme se afere da anotação lavrada no referido instrumento. Ressalte-se ter sido lavrada nesse dia (16/12/2019) a certidão de baixa no CNPJ da aludida sociedade empresária, tendo constado como motivo a liquidação voluntárias (Id 54940337 do processo de referência). Destaque-se que a certidão simplificada emitida anteriormente pela Junta Comercial do Estado de Goiás em 15/10/2019, dava conta de estar a referida sociedade empresária ativa e seu capital social estar totalmente integralizado e dividido entre os dois sócios em cinquenta mil cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), sendo 49.990 (quarenta e nove mil novecentos e noventa) pertencentes ao agravante e 10 (dez) de titularidade do sócio Pablo Emanuel Gontijo Barreto. Consta do documento que referida pessoa jurídica tinha duração por prazo indeterminado e não se qualificou como microempresa, tampouco empresa de pequeno porte nos termos da LC n. 123/2006 (Id 48063184 do processo de referência). Feitas essas considerações, é possível afirmar estar a sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. realmente extinta e não apenas com a dissolução iniciada ou ainda em liquidação pela pendência da realização do ativo e pagamento das dívidas. Essa assertiva é feita com fundamento no art. 46, inc. VI, do CC[6], porquanto o distrato foi arquivado na Junta Comercial. Oportuno é ressaltar que o distrato mencionou ter havido a liquidação dos haveres da sociedade, e cada sócio recebeu do saldo apurado o valor correspondente de suas cotas, nos termos da cláusula 2. Constou expressamente também que os sócios deram entre si completa, ampla e irrevogável quitação e declararam extinta a sociedade para todos os efeitos com o arquivamento do negócio entabulado na Junta Comercial, conforme a cláusula 3. Acentua-se que o agravante, como sócio da pessoa jurídica extinta, assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes ao distrato e obrigou-se a conservar os livros e documentos da sociedade. Reconhece-se, diante desses fatos comprovados, estar-se diante de uma pessoa jurídica extinta, essa situação, validamente, viabiliza a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, porque não há como prosseguir a demanda contra quem deixou de existir juridicamente. As alegações recursais, neste aspecto, tangenciam o ridículo, porque o próprio agravante, como sócio e administrador da extinta sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., atuou na impugnação como representante dessa pessoa jurídica para alegar a inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dela, porque se tratava de ente jurídico extinto. Em posição antagônica, o agravante, agora em nome próprio, defende argumento contrário ao anterior, no sentido de a pessoa jurídica estar em liquidação e, por esse motivo, contra ela deveria prosseguir o cumprimento de sentença, e não dele, que deveria ser reconhecido como parte ilegítima para assumir a posição passiva na relação processual estabelecida. O argumento apresentado neste recurso é manifestamente infundado, e o agravante tem pleno conhecimento desse fato, porquanto as alegações contraditórias foram articuladas na defesa de seu interesse e com sua aprovação pelo mesmo advogado, que atualmente o defende e que assistia a pessoa jurídica sucedida no processo de cumprimento provisório de sentença. A manipulação semântica das palavras dissolução, liquidação e extinção na tentativa de transparecer juridicidade ao argumento não convence diante de mero exame das manifestações das partes e dos elementos de prova colacionados. O desatino do agravante com os elementos de prova muito familiares é de tão acentuada intensidade, que ele falseia informação pertinente ao valor do capital social da sociedade empresária extinta, que, no seu dizer, seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nada obstante a prova documental incontroversa constante da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Goiás em 15/10/2019, que demonstra ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o aludido capital, todo integralizado, do qual 49.990 (quarenta e nove mil novecentas e noventa) cotas eram de titularidade dele. O comportamento adotado neste recurso pelo agravante e por seu patrono, que detém capacidade postulatória e o representa processualmente, é de manifesta ofensividade contra o princípio da boa-fé também aplicável no âmbito da relação processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC[7]. Evidencia-se inequívoca violação pelo agravante e por seu advogado, doutor Leonardo Cabral Dias, ao dever de lealdade processual estatuído no art. 77, incs. I e II, do CPC[8], porquanto, apesar do inafastável dever de exporem os fatos em juízo conforme a verdade e não formularem pretensão ou defesa quando cientes de ser destituída de fundamento, desprezaram tão preciosa conduta no caso vertente. Eles formularam, conscientemente, neste recurso, pretensão destituída de fundamento, malversando fato inegavelmente de conhecimento deles sobre a extinção da pessoa jurídica, para afirmar a conservação de existência da pessoa jurídica de sua autonomia patrimonial em razão de ainda se encontrar em fase de liquidação, quando se afere do distrato, a declaração expressa dos dois únicos sócios que a liquidação já aconteceu e com o saldo dos haveres apurados foram pagas as cotas de cada um no capital social. Percebe-se que assim agiram levianamente com a única finalidade de excluir o agravante do polo passivo do cumprimento de sentença para livrá-lo da obrigação de adimplir o crédito perseguido pelo agravado, constituído primitivamente contra a sociedade empresária, ulteriormente extinta de modo voluntário por seus dois sócios, atualmente integrados na relação processual como sucessores da pessoa jurídica exterminada. É de se destacar, inclusive, o pedido no agravo de exclusão dos sócios do polo passivo do cumprimento provisório de sentença, a evidenciar desnecessário tumulto processual, porque Pablo Emanuel Gontijo Barreto não figura como litisconsorte neste recurso, e o advogado não exibiu o instrumento do mandato que lhe teria sido outorgado pelo cossucessor de HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. Tal comportamento reprovável configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incs. I a III, do CPC[9], porque a dedução de pretensão contra fato incontroverso, no caso a extinção da sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., com alteração da verdade dos fatos concernentes a esse fenômeno jurídico amplamente conhecido do agravante e de seu patrono, com a finalidade de induzir o tribunal a erro na apreciação da questão enfrentada na decisão agravada pelo juízo de origem, para alcançar objetivo ilegal concernente ao não pagamento da dívida excutida, nada obstante o próprio recorrente, volitivamente, no distrato, tenha se responsabilidade por passivo superveniente da sociedade empresária extinta. Constata-se a existência de dolo no comportamento reprovável do agravante e de seu advogado com o propósito de prejudicar o agravado, mediante a frustração do interesse legítimo à persecução e satisfação do crédito constituído por sentença judicial que, aliás, também impôs à sociedade empresária extinta, quando ativa representada pelo agravante, condenação por litigância de má-fé, conforme se afere do teor do pronunciamento judicial, mantido por esta Turma Cível no julgamento da apelação, com majoração dos honorários recursais, e dos sucessivos embargos de declaração. A propósito, confira-se o excerto do pronunciamento sentencial reconhecedor da litigância de má-fé em que a sociedade empresária, representada pelo agravante como sócio majoritário e administrador e processualmente pelo advogado Leonardo Cabral Dias: "Por fim, a parte autora agiu de forma temerária, adulterando os fatos, consubstanciado na juntada de planilha contemplando valor de plano inexistente, beneficiários que desconhecem a parte autora, incluindo, ainda, advogados dos autos. Essa situação comprova que a autora, com o objetivo de vencer a demanda, utilizou de procedimento inaceitável, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, o que enseja a aplicação de multa no percentual de 1% do valor da causa. (...) Condeno a autora, ainda, ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, por ter litigado de má-fé, nos termos dos art. 80, inciso II, do CPC/2015.” Arremata-se, nesse sentido, ser infundado o direito alegado pelo agravante em seu favor para excluí-lo da relação processual por alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento provisório de sentença como sucessor da devedora primitiva HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. Há flagrante exercício abusivo do direito de ação, na vertente da interposição de recurso, admitido como desdobramento daquele no acesso ao duplo grau de jurisdição, porque a causa de pedir revela nítido comportamento contraditório e consciente com o único propósito de obter vantagem indevida em detrimento da agravada. A propósito do reconhecimento de comportamento de litigância de má-fé por este colegiado, traz-se à colação os seguintes julgados em demonstração da atinação do posicionamento adotado nesta decisão com precedentes da 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX TUNC". PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME DE DNA. CONCLUSÃO. EXCLUSÃO DE PATERNIDADE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ART. 81 DO CPC. (...) 4. Configura-se a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária. Constada a ocorrência de má-fé de um dos litigantes, deve lhe ser imposta multa, nos moldes do art. 81, caput, do CPC. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1049335, 20170110356033APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DO PROCEDIMENTO INDICADO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...) A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Uma vez que as alegações da apelante não condizem com a verdade dos fatos e induz o Juízo a erro, mostra-se correta a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Apelação desprovida. (Acórdão 1000921, 20160110654244APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 395-430) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SUBSTITUIÇÃO DE BEM. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. (...) 6. No caso dos autos, correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente, posto que em confronto com o entendimento atualmente adotado pelo c. STJ e com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73, ainda incidente na espécie, não havendo motivos outros para rever o posicionamento nela firmado. 7. "É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé." (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). 8.Caracterizada a violação, por parte do agravante, do dever de boa-fé, pela prática de uma ou mais das condutas graves assinalada como litigância de má-fé, no caso, representada pela alteração da verdade dos fatos, por meio de afirmativas evidentemente destoantes das provas carreadas aos autos; pela temeridade de seu comportamento, fazendo assertivas desprovidas dos competentes documentos que poderiam acudir sua pretensão, anexando apenas parte dos que realmente foram produzidos pelas partes, de maneira a induzir esta instância a erro; ou ainda opondo recurso manifestamente protelatório, impõe-se aplicação de multa e indenização, além do arbitramento de honorários advocatícios sobre o correspondente montante. 9. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECORRENTE CONDENADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (Acórdão 948133, 20160020013399AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 147-162) A questão concernente à limitação da responsabilidade do agravante pelo débito excutido ao valor de suas cotas então mantidas na sociedade empresária extinta não foi submetida ao crivo do juízo de origem, de sorte que não se mostra viável a cognição direta e imediata da matéria, sem que se incorra em manifesta violação aos princípios do devido processo legal no âmbito judicial e do contraditório, protegido como direito fundamental pelo art. 5o, inc. LIV, da CF[10], em decorrência da odiosa supressão de instância que se perpetraria, em que se observa também potencial malferimento ao princípio do juiz natural, igualmente protegido como direito fundamental no art. 5o, inc. LIII, da CF[11]. Nesse contexto, faz-se menção a julgados desta 1a Turma Cível acerca da matéria concernente ao não cabimento de agravo de instrumento em que se veicula questão não submetida à apreciação do juízo de origem. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS LITISCONSORTES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, não se conhece de pedido não analisado pelo juízo de origem sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recursos parcialmente conhecido. (...) 5. Recursos parcialmente conhecidos. No mérito, não providos. (Acórdão 1195049, 07074537220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA DE IMÓVEL DE EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO SOCIETÁRIO. INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA. E INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A. ART. 789, NCPC/15. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 2o, 3o E 28, §5o, DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, DO CCB/02) E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA NO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.v1. Nos estreitos limites do agravo de instrumento, a instância revisora não deve descurar-se da vedação à supressão de instância, devendo, por lealdade processual e boa-fé, apreciar os pedidos em homenagem ao Princípio da Dialeticidade. O efeito devolutivo traça os limites do recurso e impede que o órgão revisor avance sobre temas não discutidos, prestigiando a formação do contraditório com o recorrido, acentuando, de modo preciso, a matéria impugnada. (...). Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1005578, 20160020476376AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 116-134) Exsurge, portanto, que este recurso é manifestamente incabível, porque não atende ao requisito da regularidade formal, porquanto deduz causa de pedir com formulação de pretensão contra fato incontroverso, altera a verdade dos fatos e usa o recuso para conseguir objetivo ilegal. Não há outra possibilidade senão a de reconhecer que o agravante e seu advogado, que o representa processualmente e tem pleno conhecimento da situação fática censurada, litigam de má-fé, porquanto o comportamento de ambos, neste recurso, se caracteriza violação dos deveres processuais estampados no art. 77, incs. I e II, do CPC, com a consequente reconhecimento de que litigam de má-fé, porque as condutas reprovadas se ajustam à previsão do art. 80, incs. I, II e III do mesmo Código. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[12], c/c o art. 87, inc. III[13], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e, com fulcro no art. 81, caput e § 1o, do CPC[14], de ofício CONDENO, solidariamente, o agravante Ivair Heidler Castro Cunha Junior e o advogado Leonardo Cabral Dias, inscrito na OAB/DF n. 46.807, ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa no cumprimento provisório de sentença n. 0710318-36.2017.8.07.0001 em tramitação perante a 9a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Id 54940336 [3] Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044. [4] Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência. [5] Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.441, de 2011) [6] Art. 46. O registro declarará: (...) VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. [7] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [8] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [9] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; [10] Art. 5o (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [11] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [12] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [14] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.